Tribunal: TJDFT
Processo: 0029495-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029495-61.2016.8.07.0001 RECORRENTE: WLADIMIR DE ALMEIDA CAMINHA RECORRIDO: CONDOMINIO PORTO SEGURO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. TAXAS DE MANUTENÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PARTE RÉ. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa no caso em que a parte ré teve a oportunidade de se manifestar sobre a planilha de cálculos juntada pela parte autora. 2. Nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, em obediência ao princípio da economia processual, devem ser incluídas na condenação ao pagamento de despesas condominiais as prestações vincendas eventualmente inadimplidas após a prolação da sentença, até o efetivo pagamento. 3. Demonstrado pelo autor o fato constitutivo do seu direito cabe ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor e, caso assim não se desincumba, não há, no caso, como obstar a procedência do pedido. Art. 373, incs. I e II do Código de Processo Civil. 4. Restando comprovado nos autos a inadimplência do réu e os valores devidos caberia à parte ré demonstrar o alegado excesso de cobrança. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ante a inexistência de intimação para manifestação sobre a planilha de cálculos do débito apresentada pelo recorrido. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030